Tribunal: STF
Processo: HC 199685
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
      2. Nos casos de flagrante impróprio, desde que a perseguição seja ininterrupta e tenha início logo após a prática do delito, é permitida a prisão em flagrante mesmo após o decurso do prazo definido popularmente de 24 horas. No caso, o Tribunal de origem consignou que "ele foi perseguido pela vítima, logo após o delito, bem como foi preso em flagrante na posse de parte do produto roubado" (e-STJ fl. 85). Eventual desconstituição desse entendimento depende de exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 
    3. Além disso, esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.
    4. Constitui indevida inovação recursal a alegação, somente em sede de agravo regimental, de ilegalidade do flagrante pela ausência de realização da audiência de custódia e pela falta de requerimento do Ministério Público em relação à prisão preventiva, não apontada na inicial do habeas corpus.
    5. A tese de insuficiência de indícios da participação do paciente na conduta delitiva consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 
    6. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 
    7. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato, pois o réu, juntamente com outros 3 indivíduos ainda não identificados, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima, subtraiu o caminhão que transportava uma carga de produtos alimentícios avaliada em aproximadamente R$ 16.000,00. Na sequência, trocou a placa de identificação do veículo, com o objetivo de ocultar o bem. Além disso, no momento do flagrante, o paciente estava na posse de outro veículo que sabia ser produto do crime. 
    8. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    9. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 
    10. Agravo regimental improvido.”
    (HC 608.468-AgRg/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea do decreto de segregação cautelar, bem como ausência de pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 08 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator